Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707063-14.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BRUNO DA SILVA DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. OCUPAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE ÁREA INTERSTICIAL (BECO). REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CEILÂNDIA. IMÓVEL DE USO COMUM DO POVO. IMPOSSIBILIDADE. I – Demonstrado nos autos que o imóvel objeto da pretensão autoral permanece bem de uso comum do povo, é inviável a declaração do direito à regularização do domínio em favor do particular, sob pena de intromissão indevida do Poder Judiciário nos critérios discricionários exclusivos da Administração Pública. II – Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso III, e §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 336, 371, 373, II, art. 374, II e III, todos do CPC, 26, inciso I, da Lei 11.697/2008, 39 do Estatuto das Cidades, 1.228 do Código Civil e 2o da Lei 9.784/1999, asseverando demonstrados os requisitos para a regularização do domínio em seu favor. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, repete literalmente as alegações trazidas no especial e afirma ofensa aos artigos 1o, III, 3o, 5o, caput, II, XXIII, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, 6o, 182, 183 e 225, todos da Constituição Federal. Não defende a existência de repercussão geral. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). De igual teor, a decisão monocrática nos EDcl no AREsp 878205, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 22/2/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso III, e §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Também não reúne condições de trânsito o especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 336, 371, 373, II, art. 374, II e III, todos do CPC, 26, inciso I, da Lei 11.697/2008, 39 do Estatuto das Cidades, 1.228 do Código Civil e 2o da Lei n 9.784/1999, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares ” (RE 1370119 AgR-segundo, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 21/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012